Tribunal: TJMT
Processo: 1003335-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003335-95.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - DR.a TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: - EDILSON TEODORO DE SOUZA JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Tathiana Mayra Torchia Franco – Defensora Pública, em favor de Edilson Teodoro de Souza Junior, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1002361-49.2021.8.11.0003 Código: 12134761, em razão de decisão que indeferiu o pedido de reanálise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso no dia 15/01/2021, quando foi preso em flagrante, supostamente incidindo no delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, todos da Lei 11.343/06.
Afirma que a reavaliação da prisão do paciente é necessária, tendo em vista não haver necessidade de mantê-lo acautelado, já que o crime supostamente cometido por ele, é perpetrado sem violência ou grave ameaça, bem como em razão da nova situação imposta pela chegada do Coronavírus, o que gera risco à saúde do paciente.
Segundo o impetrante, em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, deve ser possibilitado ao paciente o cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, tendo em vista o alto índice de transmissibilidade do novo Coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, destacando ainda, a decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca da análise dos crimes de tráfico à luz da recomendação 62 do CNJ e a Resolução 01 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Assevera que o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n.o 62, recomendando aos tribunais e magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”, tendo a decisão impugnada ignorado totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e agido como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado, sendo que a Portaria no 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, estabelece, em seu art. 3°, § 2o, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio, tendo em vista que as prisões decorrentes de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça somente devem ser decretadas em situações de absoluta excepcionalidade.
A impetrante cita, ainda, a Resolução 01 de 10 de abril de 2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que reafirma a preocupação com a situação de vulnerabilidade de alguns seguimentos da sociedade e recomenda especial atenção do poder público e sociedade civil em geral para estes seguimentos.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser primário, de bons antecedentes, menor de 21 (vinte e um) anos, com endereço certo na Rua das Araras, no 3197, quadra 123, lote 10, Bairro Parque Universitário, Rondonópolis/MT, além de possuir ocupação lícita, sendo que presta serviços para a empresa Edilson Fibras, de propriedade de seu genitor, realizando serviços de fibras, pinturas e consertos em veículos automotores.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura em seu nome, ou, subsidiariamente, concedida a prisão domiciliar. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua conversão em prisão domiciliar, em razão da possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19.
Consta dos autos que o paciente foi preso no dia 22 de agosto de 2020, em razão de acusação de prática da infração penal tipificada nos arts. 33 e 35 Lei n.o 11.343/2006 e art. 244-B da Lei no. 8.069/90.
Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o magistrado de origem destacou:
“(...) O caso concreto ocorrido é grave, gerando a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, o que autoriza a medida do artigo 313, inciso I, e artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Sendo que, nessas condições, a futura aplicação da lei penal sofre sérios riscos, surgindo de todo esse quadro o periculum in mora necessário ao deferimento da medida pretendida.
Torna-se assim necessária prisão preventiva dos flagranteados, pois estão presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP, assim, haja vista que em observância aos contextos apresentados, já se encontram patentes os indícios de autoria, materialidade e gravidade do caso concreto, a prisão há que ser mantida (...)”.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
De acordo com a impetrante, o caso dos autos enquadra-se nos fatores elencados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar, tendo em vista se tratar de crime cometido sem violência e grave ameaça, bem como pelo fato do paciente ser menor de 21 anos e primário, e em razão da superlotação dos estabelecimentos prisionais, demonstrando a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus, o que colocaria em risco a vida do paciente.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Rondonópolis/MT, para lidar com o COVID-19 e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, impossibilitando aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída; logo, deve instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Logo, sendo a tutela de urgência, por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dada a ausência de comprovação de preenchimento das condições previstas na Recomendação n.o 62/CNJ, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator